Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por RAPHAELL CAITANO DE OLIVEIRA, LIOMAR SANTOS TORRES, NEI DA CRUZ ROCHA em favor de JOSÉ DOS REIS CARNEIRO DE OLIVEIRA, em face à sentença do Tribunal do Júri de Águas Claras, que condenou o paciente como incursos no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal; do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes; e do artigo 14, da Lei n. 10.826/03, à pena total de 30 (trinta) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Narraram que o paciente interpôs recurso de apelação, distribuída ao desembargador Demetrius G. Cavalcante, que no dia 08/02/2024, indeferiu o pedido de revogação de sua prisão. Disseram que JOSÉ DOS REIS CARNEIRO DE OLIVEIRA é tecnicamente primário, exerce atividade lícita, mora com seus familiares, possui bons antecedentes, deve ser presumida a sua inocência até o trânsito em julgado. Ademais, não estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP. Requereram “Que seja conhecido e provido para a conceção de maneira liminar a ordem de habeas corpus, para que possa o paciente recorrer em liberdade e, consequentemente a expedição do alvará de soltura em nome de JOSÉ DOS REIS CARNEIRO DE OLIVEIRA, paciente, brasileiro, portador da carteira de identidade no 1.998.812 – SSP/DF e CPF no 923.186.496-34, e, que no mérito seja mantida a ordem de concessão para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.”. É o relatório. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. Conforme previsto no art. 3o, §2o, do Ato Regimental supra transcrito, não é possível reapreciar pedidos já analisados pelo órgão competente. No caso, os fundamentos do presente writ são os mesmos dispostos nas razões recursais com pedido cautelar de revogação de prisão, o qual foi recentemente negado, conforme decisão do relator no ID 55674272 (autos principais), proferida quinta-feira, dia 08/02/2024. Portanto, o presente requerimento não se amolda a nenhuma das hipóteses de excepcionalidade, devendo aguardar o retorno do expediente regular e para apreciação da medida pelo relator a quem for distribuído o processo. De mais a mais, a repetição de fundamentos pode comprometer até mesmo a cognição deste habeas corpus, porém relego ao Colegiado competente à análise dos pressupostos legais e, e for o caso, o respectivo julgamento de mérito desta ação (HC 134651). Ante o exposto, deixo de analisar o pedido. Remetam-se os autos à regular distribuição. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador plantonista